Tribunal: TJSP
Processo: 1500312-43.2018.8.26.0236
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso ministerial.
2-) Materialidade delitiva está comprovada pela prova oral e documentos existentes nos autos, tentou-se a subtração de bens, que causaram lesão corporal gravíssima de uma das vítimas.
3-) A autoria, porém, é duvidosa, não pode ser atribuída aos apelados.
4-) Absolvição, por força do art. 386, inciso VII, do Código de Processo

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso ministerial.
2-) Materialidade delitiva está comprovada pela prova oral e documentos existentes nos autos, tentou-se a subtração de bens, que causaram lesão corporal gravíssima de uma das vítimas.
3-) A autoria, porém, é duvidosa, não pode ser atribuída aos apelados.
4-) Absolvição, por força do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500312-43.2018.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados LAURI LOURENÇO
CUSTODIO e VITOR SOUSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500312-43.2018.8.26.0236 -Voto no 3874
2
VOTO No 3874
Apelação Criminal no 1500312-43.2018.8.26.0236
Comarca: Vara Criminal de Ibitinga
Juiz de Direito: doutor Leonardo Issa Halah
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Lauri Lourenço Custodio e Vitor Sousa da Silva
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso ministerial.
2-) Materialidade delitiva está comprovada pela prova oral e documentos
existentes nos autos, tentou-se a subtração de bens, que causaram lesão corporal
gravíssima de uma das vítimas.
3-) A autoria, porém, é duvidosa, não pode ser atribuída aos apelados.
4-) Absolvição, por força do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
mantida.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 505/507
Os apelados, Lauri Lourenço e Vítor Sousa, foram absolvidos por força
do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque não se provou de
maneira suficiente que em 31.7.2018, por volta das 21:30 horas, na Chácara Três
Irmãos, Tabatinga, Ibitinga, Vítor, em co-autoria com indivíduo não identificado, seria
os autores do crime, auxiliados por Lauri, levaria-os até o local, sendo que combinaram
tudo até mesmo por mensagens pelo aparelho celular, tentaram subtrair, para eles,
agindo com unidade de desígnios, bens de F. S. P., em seu sítio, com violência exercida
com emprego de aram de fogo, causando-lhe, bem como em J. P. de L., lesões corporais
graves, certo que, para retirarem a vítima F. de dentro de casa, desativaram a chave de
energia do poste. O ofendido foi até lá e religou a chave, eles, novamente, cortaram a
energia. Ele desconfiou e solicitou ajudada de familiares, outra vez, pela terceira vez, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500312-43.2018.8.26.0236 -Voto no 3874
3
energia foi interrompida. F., suspeitando de roubo, ligou para seu amigo J. P. Quando J.
chegou, foram ao poste, armados, atiraram para cima e, por conta disso, os infratores
passaram a atirar contra eles. Eles correram para dentro da propriedade. Em dado
momento, J. P. foi atingido nas costa, que gritou para F. socorrê-lo. F. assim o fez,
quando notou ter sido alvejado no braço. Em seguida, os roubadores fugiram. Com a
investigações, descobriu-se Vítor, com auxílio de terceiro, com auxílio de Lauri. Uma
espingarda foi localizada, porque Vítor entregou-a, com uma "touca ninja" e um par de
luvas, a Oliel Heleno, que telefonou à polícia e fez a entrega. Na residência de Vítor foi
localizado dinheiro (R$ 852,00) e um aparelho celular (em cujos aplicativos foram
descoberta conversas referentes ao roubo) e uma luneta.
Nas razões de apelação da Acusação foi sustentado que as provas são
suficientes para condenar os apelados como incursos no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-
A, inciso I, e § 3o c/c o art. 29, todos do Código Penal (fls. 542/554).
Contrarrazões a fls. 853/877 e 878/882, requerendo a manutenção da r.
sentença, com pedidos subsidiários.
Houve trânsito em julgado para Lauri em 28.1.2020 e Vítor em 31.1.2020
(fls. 897).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo acolhimento do
apelo (fls. 904/936).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento,
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500312-43.2018.8.26.0236 -Voto no 3874
4
provas colhidas, tentou-se a subtração de bens, com lesão gravíssima de J. (fls. 407/408
– incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias e pela enfermidade
incurável, caracterizada por lesão melar e pela perda da função motora devido aos
ferimentos sofridos).
A autoria é duvidosa.
No distrito, Lauri negou ter participado do crime. Não possui arma de
fogo e nunca manuseou. Há três meses adquiriu o Fork KA, vermelho, 2012/2013, Flex.
O carro é usado para a família e para o trabalho. Desconhece Vítor. Não tem
conhecimento sobre os fato e dele não ouviu nada (fls. 30/32).
Em Juízo, negou envolvimento no delito. Declarou que não conhecia
Vítor. Não tem qualquer vínculo com ele. Só o conheceu depois da prisão. Já foi
acusado de tráfico e absolvido. Não tem celular ou whattsapp. Na delegacia, o Delegado
não mostrous as supostas conversas entre ele e Vítor.
Vítor afirmou que os fatos da denúncia não são verdadeiros. Os policiais
não gostam de si. Em sua casa, apreenderam dinheiro, produto de seu trabalho como
moto-táxi, e luneta. Não apreenderam celular. Só soube dele na delegacia. Nunca teve
contato com Lauri, não o conhece. Oliel é cabeleireiro em Tabatinga, conhece-o de
vista. Nada deixou no salão de Oliel. Nunca teve arma de fogo e nunca atirou. Soube no
distrito do tiro nas costas da vítima.
As negativas não são inverossímeis.
F., vítima, declarou que quando sentou no sofá, por volta das 20:30 horas, a
energia elétrica acabou. Nos vizinhos estava tudo normal. No poste, viu que o disjuntor
estava desarmado. Religou, pois achou normal, tem muito "curto". Quando chegou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500312-43.2018.8.26.0236 -Voto no 3874
5
casa, novamente, o disjuntor desarmou. Desceu com sua mãe e dois irmãos. Quando
retornaram, desarmou novamente. Chamou João Paulo. Tinha uma carabina em casa.
Deram um tiro para cima. Foram ao posto, religaram a luz, assim que houve iluminação,
os infratores começaram a atirar em si e em João. Gritou para os familiares chamarem a
polícia. Não parava de vir tiros e correram. Levou um tiro no braço. Levaram João para
o hospital. Não pode reconhecer os roubadores. Acredita que eram várias pessoas,
porque eram vários disparos e não de um só calibre. Nada foi subtraído. Não tinha
desavença com alguém. Eles ficaram escondidos no canavial.
J. disse que era em torno de 20 ou 20:30 horas. F. ligou, afirmou que a força
tinha caído. Foram até o local e F. entregou-lhe uma espingarda. O ofendido F., na
ocasião, acreditava que alguém estava apagando a luz. Desferiu um tiro para o alto e
começaram a atirar em sua direção. Revidou. Não conseguiu ver as pessoas, mas dava
para perceber de onde vinham os tiros. Correu para o meio da cana, quando saiu para
passar no portão levou um tiro nas costas. Pegou na coluna. Perdeu os movimentos da
cintura para baixo. Está fazendo tratamento e fisioterapia. O médico diz que não vai
conseguir a voltar a andar. Desfechou um 3 ou 4 tiros. Não conseguiu ver quantos
infratores estavam lá ou identificar alguém.
Embora a narrativa das vítimas seja importante para dar o panorama do
crime, eles não conseguiram reconhecer alguém. A doutrina e jurisprudência dão muita
valia a suas palavras (Apelação no 904776.3/2-0000-000 São Paulo 6a Câmara do 3o
Grupo da Seção Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida 29.6.2006 V. U.
(Voto no 5261); Apelação no 1.285.333/1- Santo André 12a Câmara Relator: Antonio
Mansur 4.2.2002 V. U. (Voto no 5.998; Apel. Crim. n° 1.173.247-7, São Paulo,
31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip, Voto n° 7.l92; Apel. Crim. 1.231.399/3, São Paulo, 11a
Câmara, 20.11.2000, Rel. Ricardo Dip., Voto n° 7.971; TACRIM - SP - AC - Rel.
Celso Limongi - JUTACRIM 94/341; TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara j.
23.07.86 Rel. Juiz Canguçu de Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407; TACRIM Ap.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500312-43.2018.8.26.0236 -Voto no 3874
6
n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos Biasotti e TACRIM Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz
Renato Nalini).
Edson Pereira, investigador de polícia, fez o relatório de fls. 64/68, em que
os apelados teriam combinado, entre 30 e 31/7, por whattsapp, um assalto numa
propriedade rural em Tabatinga/SP. Ouvido em audiência, depôs que, de início,
imaginavam que era tentativa de homicídio. No curso das investigações policiais
receberam informações sobre Vítor, que teria arma e entorpecentes na residência.
Policiais Militares foram até lá, cujo pai franqueou a entrada. Na residência
apreenderam o celular de Vítor. Nele, havia conversas estranhas com Lauri, comentando
que tinham intenção de praticar um roubo numa propriedade rural onde ocorreu o fato.
Levaram para o distrito. Viu a conversa porque Vítor combinava com Lauri uma "fita"
de uma camionete. Só tem uma "bocuda" (arma cano 12) e precisa de mais uma. Iriam
amarrar pessoas. Comenta-se sobre arma na propriedade. Tinha que "chegar pesado".
Quando os policiais militares estavam lá, receberam uma ligação de uma pessoa
chamada Oliel, cabeleireiro, disse que Vítor teria deixado uma arma calibre 12 e capuz
com ele, para tentar vender. Não aceitou e deixou lá, que depois pegaria. O cabo "De la
Fuente" foi lá e pegou a arma. Vítor ficou em silêncio. Na casa de Vítor apreenderam
celular, R$ 800,00 e luneta. Havia áudio e conversas escritas. Fez a degravação. Em
virtude desse celular chegaram em Lauri. Não foi feita comprovação da propriedade das
linhas.
Tertuliano, policial militar, estava de serviço e receberam denúncia anônima
de que Vítor e Lauri eram autores do roubo em propriedade rual próxima e estavam
realizando tráfico de drogas no distrito de Curupá. Foi até a casa de Vítor, ele estava na
frente, ao ser abordado, evadiu-se para dentro da residência. Ingressaram com a
permissão do pai dele e fizeram a busca domiciliar. Nada de ilícito foi encontrado.
Havia certa quantia em dinheiro e Vítor não sabia explicar a origem. Havia celular e
uma luneta. Vítor confirmou que o celular era dele e permitiu a apreensão. Foram até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500312-43.2018.8.26.0236 -Voto no 3874
7
delegacia. Olharam o whattsapp de Vítor, viram uma conversa com Lauri, dizendo que
iam efetuar roubo na propriedade rural. Não viram a foto de Lauri. Tinha conhecimento
que ele trazia drogas para Tabatinga, mas nunca apreenderam nada de ilícito em poder
dele. Trabalha há 19 anos na polícia e nunca viu outro Lauri além do apelado, em Nova
Europa. Já tinham delação de que os dois atuavam juntos. Não registraram-na, porque já
saíram para averiguar. Não sabe se a propriedade das linhas telefônicas foi comprovada.
Apreenderam o celular e levaram até a Polícia Civil. Nada foi subtraído. A luneta
encontrada era para acoplar em arma. Na conversas falavam que fariam roubo na
propriedade rural para subtrair a caminhonete. Não se dizia qual era a propriedade.
Alex Sandro, policial militar, fez atendimento do assalto. Localizaram
vestígios de sangue e os cartuchos deflagrados junto com a perícia. Fizeram contato
com as vítimas. Encontraram cartuchos 12, 38 e possivelmente mais um. Tinha rastro de
veículo lá. Depois de alguns dias, receberam informação de Vítor, mas não fazia mais
parte da equipe. Enquanto os outros policiais estavam na casa de Vítor, receberam
ligação de Oliel, cabeleireiro, que estava com uma arma calibre 12 deixada por Vítor,
luva, capuz e meia-calça. Participou do mandado de prisão de Vítor. Na casa dele foram
encontradas notas falsas. Lauri foi pego pelos policiais de Nova Europa por ser de lá.
Conhecia-o de lá, porque trabalhou em Nova Europa, dos meios policiais. Antes do
assalto, receberam denúncia de Lauri, Vítor e mais outros que estariam fazendo tráfico
de drogas. Nada foi subtraído do roubo. Não sabe se a propriedade das linhas
telefônicas foi comprovada. Viu o celular de Vítor na delegacia.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500312-43.2018.8.26.0236 -Voto no 3874
8
Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel.
Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas
Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009;
Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho
(1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra
Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel.
Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio
Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de
Direito
Criminal,
Rel.
Farto
Salles,
Julg.
27.6.2019;
Apelação
no
0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no 990.09.006709-8, 3a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009;
Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito Criminal –
Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação Criminal
no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação
Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des.
Guilherme
G.
Strenger
–
J.
9.10.2019
e

Apelação
Criminal
no
0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de
Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal
de Justiça Bandeirante.
A diligência na casa de Vítor não foi ilícita. Foram até lá em sua procura,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500312-43.2018.8.26.0236 -Voto no 3874
9
ele fugiu e o pai permitiu o ingresso. Não se pode duvidar que agentes públicos criariam
um subterfúgio para "invadirem" a casa de alguém. Ademais, crimes permanentes
estariam sendo realizados, porte de drogas e arma, num primeiro momento, a arma não
estaria lá circunstancialmente, com Oliel.
Todavia, o conteúdo do celular não poderia ter sido examinado sem
autorização Judicial. As trocas de mensagens, escritas e audiovisuais, portanto,
não podem ser apreciadas para formação da convicção judicial. Lembre-se, não foi
no decorrer de um flagrante que o aparelho foi examinado e, sim, quando se procurava
alguém delatado.
O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo pela ilicitude da prova
obtida dessa forma, ou seja, quando se manuseia o aparelho celular na sua
apreensão, conferindo-se mensagens trocadas ("III A jurisprudência das duas
Turmas de Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de ser ilícita a
prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular, decorrentes de
mensagens de textos SMS, conversas por meio de programa ou aplicativos
("WhatsApp"), mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico,
obtidos diretamente pela polícia no momento do flagrante, sem prévia autorização
judicial para análise dos dados armazenados no telefone móvel" (RHC 77232/SC Rel.
Min. Feliz Fischer T5 Quinta Turma J. 3.10.2017 DJe 16.10.2017). No mesmo
sentido: RHC 89981/MG Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta Turma
J. 5.12.2017 DJe 13.12.2017 e REsp 1727266 Rel. Min. Jorge Mussi J. 5.6.2018
DJe 15.6.2018).
Oliel não foi inquirido em devido processo legal. Sendo assim, difícil
verificar se ele ficou mesmo com a arma e outros bens deixados por Vítor, além de
verificar qual foi sua reação na oportunidade (cf., ainda, fls. 92/96 e 97/101).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500312-43.2018.8.26.0236 -Voto no 3874
10
João Paulo nada sabe sobre os fatos. Abonou os antecedentes de Lauri. No
mesmo sentido o depoimento de Claudionou.
Bens não foram subtraídos da propriedade rural. Ou seja, se algum
estivesse em poder de um ou outro apelado isso reforçaria a autoria.
Cafferata Nores salienta que a posse da res furtiva é indício tanto mais
unívoco e relevante para a inferência da autoria dos crimes subtrativos quanto mais
próximos, no tempo e no espaço, o fato indiciário e o fato indicado (La prueba en el
proceso penal, ed. Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 184).
“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder
do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova,
impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a
presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (BMJ 91/6 e RJD 18/66).
A esse respeito, confira-se ainda o seguinte julgado: “A apreensão, ainda
que de parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção
de certeza em relação a autoria.” (RJDTACrimSP 27:180). No mesmo sentido,
JUTACRIM: 66/410, 98/260; RJDTACRIM 1/103, 6/132, 6/133, 6/134, 6/140, 8/96.
A espingarda calibre 12 foi apreendida e era eficaz, no entanto, não
apresentava vestígios de pólvora combusta (fls. 89/91).
O local da tentativa de subtração foi periciado, tendo vestígios de cartuchos
de diversos calibres e sangue (fls. 70/88).
Dessa forma, embora os apelados sejam conhecidos dos meios policiais,
conforme dito por quem participou da investigação, prisão e apreensão, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500312-43.2018.8.26.0236 -Voto no 3874
11
antecedentes criminais (fls. 347/350 e 351/353), as provas não são suficientes para
condenação.
Havendo dúvida quanto à realização da conduta delitiva, a absolvição é de
rigor.
“Aplicação do princípio 'in dúbio pro reo'. Autoria pelo apelante
sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal,
exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara 'a prova, para condenar, deve ser
certa como a lógica e exata como a matemática”. Deram parcial provimento.
Unânime” (RJTJERGS 177/136). “Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o
que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VI, do
CPP, e não no inciso I, do mesmo dispositivo” (RJDTACRIM 22/395). O dispositivo
legal em foco não é inconstitucional (“O inc. VI do art. 386 do CPP, que prevê a
absolvição do réu por insuficiência de prova para a condenação, não foi revogado
pelo art. 5o, LVII, da CF, a autorizar a conclusão de que havendo dúvida razoável
sobre a existência do fato, este deve ser considerado inexistente. Tal dispositivo
constitucional consagra o princípio da inocência presumida até a sentença definitiva
transitada em julgado e tão apenas impede que, antes de passar em julgado a
sentença condenatória, se aplique em relação ao acusado qualquer das
conseqüências que a lei somente atribui como sanção punitiva” (RT 677/370-1).
Ney Fayet sintetiza o posicionamento da doutrina sobre o dispositivo legal,
esclarecendo que para se condenar o réu é necessário que estejam suficientemente
provados no processo os seguintes requisitos: autoria, materialidade e culpabilidade. A
dúvida sobre qualquer um desses requisitos levará o julgador a absolver o réu, com
fundamento no art. 386, VI, do CPP, por insuficiência de provas, mencionando lições de
Romeu Pires de Campos Barros, Leone, Sabatini, Hélio Tornaghi, René Floriot e
Heleno Cláudio Fragoso (Sentença criminal e suas nulidades; lei, doutrina e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500312-43.2018.8.26.0236 -Voto no 3874
12
jurisprudência. 5a ed. Rio de Janeiro, AIDE, 1987, p. 123-125).
Essa orientação jurisprudencial e doutrinária ainda é repetida, "Ausência de
prova acima de dúvida razoável. Presunção de Inocência. Absolvição" (AP 580/SP -
São Paulo - Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - Relatora Min. Rosa Weber,
Julg. 13.12.2016) e AP 595/SC - Santa Catarina - Primeira Turma - Rel. Min. Luiz Fux
- Julg. 25.11.2014.
Desnecessário apreciar teses subsidiárias.
É certo que uma das vítima, J., teve consequências graves do crime, ficou
com paralisia. Por isso também o esforço e denodo dos policiais para descobriram a
autoria do crime. Entretanto, o ordenamento jurídico serve justamente para, na
contraposição de direitos e princípios, regras e conjunto de provas, tenha-se certeza da
prática delitiva. Isso não aconteceu nos autos.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.